Tribunal: STF
Processo: ARE 1515255
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA DEMANDA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.º 372/2022. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 94, 52º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 113/2005, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LC N.º 338/2019. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 149, §1º-A, DA CF/88.TESE AUTORAL NAO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO.



    1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sendo a recorrente/autora dispensada do recolhimento do preparo recursal, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor, na forma do artigo 98 do CPC, vez que, nos autos, não há elementos capazes de afastar a presunção disposta no artigo 99, 8 3º do CPC.



    2. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, haja vista que o juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção para resolver a causa, podendo, então, indeferir as que ele considerar desnecessária, nos termos do artigo 370 do CPC. Além disso, a solução do imbróglio atrelado à lide prescinde da realização de prova pericial complexa, limitando-se à análise das teses arguidas pelas partes em cotejo com as provas documentais já contidas nos autos. Destarte, uma vez a solução da pretensão resistida nos autos depende apenas do exame da razoabilidade das teses jurídicas suscitadas, não há que se falar em necessidade de produção da prova técnica citada. Preliminar que não se acolhe.



    3. De início, insta esclarecer que a Lei Complementar n.º 372/2022, em vigor desde 06/06/2022 e com produção de efeitos a partir de 01 de julho de 2022, revogou o artigo 94, §2º da Lei Complementar n.º 113/2005, com redação conferida pela LC n.º 338/2019, o qual autorizava a cobrança de contribuição previdenciária dos aposentados sobre os proventos de aposentadoria que superassem o valor do salário-mínimo vigente, desde que houvesse déficit atuarial. Destarte, tem-se que a revogação da norma questionada nesta demanda, a partir de 01/07/2022, exaurindo a eficácia do artigo em referência e sub judice, resulta em perda parcial do objeto da demanda, de sorte que a questão controvertida somente será analisada quanto ao período de 04/2020 a junho/2022.



    4. O debate dos autos consiste em perquirir se é escorreita a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da parte recorrida que superem o salário-mínimo vigente, em hipótese de comprovação de déficit atuarial, no período de 04/2020 a junho/2022, o que perpassa pela análise da constitucionalidade do artigo 94, §2º da LCE n.º 113/2005, incluído pela LCE n.º 338/2020.



    5. Ressoa dos autos que, até março/2020, o recorrente não suportava desconto de contribuição previdenciária dos proventos de sua aposentadoria, conforme documento de p. 33. Não obstante, a partir de 01/04/2020, passou a pagar o valor mensal de R$ 274,09 (duzentos e setenta e quatro reais e nove centavos), tendo em vista a incidência da alíquota de 14% (quatorze por cento) (pp. 32/33) sobre o valor que excedesse o salário-mínimo, ante a vigência da LCE n.º 338/2020, sendo esse o motivo do seu inconformismo.



    6. Pois bem. A Lei Complementar Estadual n.º 113/05, que dispõe acerca do RPPS/SE extensivo aos inativos e pensionistas, em seu artigo 94, §2º, estabelecia que a alíquota de contribuição dos segurados para o custeio do RPPS/SE corresponderia a 13% (treze por cento), devendo “incidir a contribuição apenas sobre a parte de proventos de aposentadorias de segurados civis, ou de reforma ou transferência para reserva remunerada, de segurados militares, e respectivas pensões, concedidas pelo regime de que trata esta Lei Complementar, que superar (o) limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos”. Ocorre que, após a EC n.º 103/2019, a LC n.º 338/2019 alterou o referido dispositivo legal, majorando a contribuição dos segurados para 14% (quatorze por cento), bem como autorizando que, “quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que superar o valor do salário-mínimo vigente”. Com efeito, permitiu-se que, quando houvesse déficit atuarial, a contribuição previdenciária incidisse sobre a parcela dos proventos que ultrapasse o valor do salário-mínimo vigente.



    7. Dito isso, quanto à constitucionalidade daquele dispositivo, insta consignar que, em razão X da supremacia constitucional, todas as normas jurídicas devem compatibilizar-se, formal e materialmente, com a Constituição, sob pena de invalidação e afastamento do ordenamento jurídico. Nesse contexto, [v] controle de constitucionalidade surge como um mecanismo para avaliar a compatibilidade | das normas infraconstitucionais com o texto constitucional, visando, ainda, conter os abusos, e excessos de poder, fazendo prevalecer os direitos e garantias fundamentais. Na espécie, tratando-se de controle difuso de constitucionalidade, tal compatibilização é analisada de forma incidental, como questão prejudicial para a solução do conflito — de interesses ora analisado, de sorte que o exame aqui tecido somente terá efeito interpartes, dispensando-se a observância da reserva de plenário (artigo 97 da CF/88), por se tratar este órgão de Turma Recursal.



    8. Firmada tal premissa, tem-se que, a contribuição previdenciária sobre os proventos percebidos a título de aposentadoria dos servidores públicos está regulamentada pela Constituição Federal e legislação estadual. A valer, a Constituição Federal, em seu artigo 40, §18, é clara ao prever a incidência dos descontos somente sobre o que superar o teto do Regime Geral da Previdência Social. Por sua vez, com a reforma previdenciária pela EC n.º 103/2019, passou-se a autorizar, por meio do artigo 149-A, §1º da CF/88 que, quando houvesse déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderia incidir sobre o valor dos proventos e aposentadorias que superassem o salário-mínimo. Com efeito, o §1º-A, do artigo 149, da Constituição Federal, excepcionou a regra do artigo 40, §18, daquela Carta, que estabelece que tal contribuição previdenciária possui como base de cálculo apenas a parcela dos proventos que superem o valor máximo dos benefícios pagos no RGPS.



    9. Nessa linha, vê-se que a alteração promovida pela LCE n.º 338/2019 ao artigo 94, §2º da LCE n.º 113/2005 encontra amparo constitucional (§1º-A do artigo 149), sendo certo que o texto constitucional traz previsão equivalente e autorizativa da incidência da contribuição previdenciária sobre o valor que supere o salário-mínimo, em havendo comprovado déficit atuarial. Destarte, embora a parte recorrente alegue que tal previsão é ofensiva ao artigo 40, §18 da CF/88, bem como aos princípios da igualdade e da capacidade contributiva, o certo é que a própria Constituição Federal de 1988 traz norma que excepciona a regra prevista naquele dispositivo (artigo 40, §18).



    10. E mais, em que pese a parte recorrente alegar ofensa ao princípio da igualdade diante daquela alteração legislativa, registre-se que o artigo 149 da CF/88, em sua primitiva redação, já admitia o tratamento diferenciado da contribuição previdenciária para custeio dos regimes próprios instituídos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, liberdade legislativa que compreendia inclusive a própria instituição da contribuição previdenciária. E certo, assim, como se definiu alhures, que inexiste direito a tratamento isonômico a todos os servidores públicos inativos, dado que a própria Constituição Federal, desde sua redação primeira, tratou diferentemente os diversos regimes.



    11. Mais a mais, em que pese a proibição constitucional (artigo 150, II) de instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos, o certo é que o fator de discrímen em discussão, qual seja, o déficit atuarial, devidamente comprovado pelo recorrido (pp. 90/180), é critério objetivo, além de ser circunstância que a própria constituição, em seu artigo 149, §1º-A da CF/88, reputa como válida para a criação de situação excepcional, a qual visa a preservação do caráter contributivo e solidário do regime previdenciário previsto no artigo 40 da CF/88.



    12. Outrossim, no que concerne à majoração da alíquota, a decisão firmada no RE 875.958, através do tema 933, alcançou o seguinte desfecho: “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.” (STF, Tema nº 933, ARE 875958 RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 19/10/2021). Diante desse julgado, o STF, em decisão com efeito vinculante, decidiu que a referida alteração não viola princípios constitucionais, sendo, portanto, legal e devida, razão por que a força que traz o julgado dispensa maiores divagações acerca do cabimento da majoração da alíquota, pois eventual entendimento deste juízo, ainda que divergente, não poderia ir de encontro à decisão vinculante do STF.



    13. Sendo assim, observa-se que a legislação estadual em análise, adequando-se às balizas constitucionais, reproduziu o artigo 149, §1º-A da CF/88, alterando a redação do §2º do art. 94 da LC n.º 113/2005, o que permitiu a cobrança da contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que superassem o valor do salário-mínimo vigente, enquanto existente déficit atuarial. A valer, não há portanto, afronta ao texto constitucional, mas sim compatibilidade com aquele, ressaltando-se que as regras constitucionais carregam em si presunção relativa de constitucionalidade e devem ser obedecidas até que suscitada e declarada a sua dissonância com as regras e princípios da Carta Magna.



    14. Por derradeiro, como exposto pelo juízo a quo, o novo modelo adotado, fruto das novas regras de previdência implementadas e aqui questionada, visa à preservação do equilíbrio atuarial e financeiro do sistema de forma a permitir a sua sobrevivência e a percepção pelos servidores de benefício futuro, que se esvaziaria caso não adotadas medidas administrativas de contenção e de restabelecimento da proporcionalidade entre os valores contribuídos para o sistema e os benefícios dele auferidos.



    15. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos autorais, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. Corroborando esse entendimento: Recurso Inominado Nº 202201003671 Nº único: 0027453- 62.2021.8.25.0001 - TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Aldo de Albuquerque Mello - Julgado em 31/07/2022.No mesmo sentido: TJSP; Recurso Inominado Cível 1001469-67.2021.8.26.0539; Relator (a): Bárbara Tarifa Mordaquine; Órgão Julgador: Turma Cível e Criminal; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022. 16. Pelo exposto, o recurso inominado interposto deve ser conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, parte final, da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Por consequência, fica a parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado, na forma do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Todavia, fica suspensa a exigibilidade dessas verbas, nos termos do artigo 98, 83º do CPC. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §18; e 61, §1º, inciso II, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 61, §1º, inciso II, alínea "c", da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente